Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715317-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M B PEREIRA - ENGENHARIA PROJETOS E CONTRUCAO - ME AGRAVADO: EMILENA TAVARES SANTOS AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M B Pereira – Engenharia Projetos e Construção – ME em face da r. decisão (ID 25624145) que, nos autos da Ação movida por Emilena Tavares Santos Amorim, considerou intempestiva a contestação e reconvenção apresentadas pela Agravante. Afirma a Agravante que, a despeito de ter sido revel, as peças consideradas intempestivas foram oferecidas no prazo de 30 (trinta) dias que a Curadoria Especial dispunha para apresentar defesa. Defende que a contestação e reconvenção devem ser recebidas como aditamento à defesa anterior ofertada pela Curadoria. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. Intimada para juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada (ID 25662864), a Agravante juntou decisão superveniente do d. Juízo a quo que concedeu a gratuidade de justiça (ID 25948492). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não está a decisão que reconhece a intempestividade de contestação ou de reconvenção. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da eg. 8a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo relator, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. 2. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1310954, 07304181020208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Acrescente-se que a matéria é passível de análise em sede de Apelação, o que afasta a aplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator